Tribunal: TJMT
Processo: 0003081-29.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003081-29.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESPEDITO GOMES DE CARVALHO - CPF: 569.375.478-20 (APELANTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), VALQUIRIA DUARTE DE SOUZA - CPF: 829.068.071-68 (ADVOGADO), CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 08.538.254/0001-70 (APELANTE), SIRLEI RODRIGUES PEREIRA LTDA - CNPJ: 03.837.148/0001-73 (APELANTE), MARIA CONCEICAO BAPTISTA ABREU - CPF: 156.153.751-91 (APELANTE), ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA - CPF: 314.342.821-04 (APELANTE), MARLEI DE SOUZA NINA - CNPJ: 37.518.669/0001-80 (APELANTE), ELISSON BAPTISTA ABREU - CPF: 655.113.521-87 (APELANTE), RF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.156.961/0001-00 (APELANTE), DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA VERDE – BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES – CONSOLIDAÇÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Como cediço, as aéreas verdes urbanas são espaços livres de edificações, com predominância de cobertura vegetal, que geram serviços ecossistêmicos importantes nas cidades, como a melhoria microclimática, a segurança hídrica, e a saúde física e mental dos seus habitantes.

2. “Os direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado e à moradia precisam se harmonizar, porém, por vezes, necessário sopesar os fatores determinantes da prevalência de um ou de outro, no caso concreto, quando diante de situações consolidadas no tempo, a ponto de tornar a sua desconstituição a opção menos viável.”
(
ex vi,
N.U 0002630-04.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

3. Recursos conhecidos e providos, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”
interposto por
ESPEDITO GOMES DE CARVALHO, CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME, SIRLEI R. PEREIRA DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, MARIA CONCEICAO BAPTISTA ABREU, ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA, MARLEI NINA SILVA - ME, ELISSON BAPTISTA ABREU e R F COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME (ID. 170557719), e, também pelo DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA (ID. 170557733),
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 0003081-29.2017.8.11.0082, ajuizada pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 170557712):

“Vistos.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em face de ESPEDITO GOMES DE CARVALHO, CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME, SIRLEI R. PEREIRA DESENHO COMUNICACAO VISUAL - ME, MARIA CONCEICAO BAPTISTA ABREU, ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA, MARLEI NINA SILVA - ME, ELISSON BAPTISTA ABREU, R F COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA, objetivando a desocupação da área verde localizada no Loteamento Bom Clima, em Cuiabá (MT), com a demolição e remoção das construções lá existentes.

No mérito, requer seja ratificada a liminar, para que o imóvel seja revertido ao patrimônio do Município.

A liminar foi indeferida no Id. 37849110 – Págs. 79/81, oportunidade que, em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem como os ditames previstos no art. 554, §1º, do Código de Processo Civil, por analogia a presente ação, foi determinada a expedição de edital de citação dos demais ocupantes da área pública, visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP, além da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

O edital de citação encontra-se no Id. 37849110 – Págs. 84/86

Foram devidamente citados: ESPEDITO GOMES DE CARVALHO, CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA – ME, SIRLEI R. PEREIRA DESENHO COMUNICACAO VISUAL - ME e R F COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME (Id. 37849112 – Pág. 05); ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA e MARIA CONCEIÇÃO BAPTISTA DE ABREU (Id. 37849118 – Pág. 09)

Apresentaram contestação: SIRLEI RODRIGUES PEREIRA (Id. 37849112 – Págs. 07/21); ESPEDITO GOMES DE CARVALHO (Id. 37849112 – Págs. 64/84); ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA (Id. 37849112 – Págs. 103/115); ÉLISSON BAPTISTA ABREU (Id. 37849117 – Págs. 25/43; MARIA CONCEIÇÃO BAPTISTA DE ABREU (Id. 37849117 – Págs. 92/104).

Impugnação apresentada no Id. 37849118 – Págs. 18/21.

O documento constante no Id. 37849118 aponta que todos os requeridos foram devidamente citados e/ou compareceram espontaneamente aos autos, apresentando defesa.

Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (Id. 55844308), a parte requerida ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVIERA informou que não pretende produzir novas provas (Id. 56901049), assim como os requeridos ÉLISSON BAPTISTA ABREU (Id. 57549234), MARIA CONCEIÇÃO BAPTISTA ABREU (Id. 57550297), SIRLEI RODRIGUES PEREIRA (Id. 57602963) e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (Id. 58348311).

Em manifestação apresentada no Id. 56901054, a parte requerida ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVIERA requereu seja o feito chamado à ordem, ao argumento de que os requeridos CIDADE VERDE PAISAGISMO, MARLEI NINA SILVA-ME e R. F. COMERCIO DE MADEIRA - ME – LTDA não são os proprietários dos imóveis por eles ocupados, mas sim os requeridos ESPEDITO, ELIZABETE e ÉLISSON.

O MPE-MT se manifestou no Id. 60063572, pela procedência da presente ACP. Todavia, apontou a necessidade de nomear curador aos “demais ocupantes” citados por edital, com fundamento no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte requerida RF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME apresentou contestação no Id. 67541454.

Em decisão acostada no Id. 80916090, foi determinada a certificação da tempestividade da contestação apresentada pela parte requerida RF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, o que ocorreu no Id. 73729871.

Houve ainda a nomeação da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para apresentação de contestação, em favor dos “demais ocupantes” citados por edital.

A contestação foi apresentada no Id. 8963995. Em síntese, requereu a improcedência dos pedidos. Não sendo esse o entendimento, que seja determinado ao Município para que forneça outro imóvel aos ocupantes da área, assim como a apuração de eventuais valores investidos.

O Município requerido apresentou sua impugnação no Id. 94956941.

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA PRODUÇÃO DE PROVA E DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO.

Instados a produzirem provas, os requeridos pugnaram pela produção de prova documental e oral.

Pois bem.

A respeito da prova, disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
[sem destaque no original].

No caso, os documentos que acompanham a inicial, bem assim aqueles juntados aos autos durante a instrução processual, dão conta de que os requeridos encontram-se ocupando diretamente área pública qualificada como área verde pertencente ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), a qual se encontra perfeitamente caracterizada, situações que tornam desnecessária a produção de demais provas, conforme será visto em tópico próprio a seguir.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de produção de novas provas, uma vez que no caso em exame, apesar de versar sobre matéria de fato e de direito, o extenso acervo probatório já produzido e contido nos autos dá suporte a um seguro julgamento do litígio.

1.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em manifestação apresentada no Id. 56901054, a parte requerida ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVIERA requereu seja o feito chamado à ordem, ao argumento de que os requeridos CIDADE VERDE PAISAGISMO, MARLEI NINA SILVA-ME e R. F. COMERCIO DE MADEIRA - ME – LTDA não são os proprietários dos imóveis por eles ocupados, mas sim os requeridos ESPEDITO, ELIZABETE e ÉLISSON.

Sem razão a parte requerida.

Nesse sentido, oportuno destacar a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que estabelece que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade (obrigação
propter rem)
, estendendo ao atual proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
a obrigação de reparar condutas lesivas ao meio ambiente atribuídas ao antigo proprietário, fazendo valer as disposições contidas no art. 7º da Lei Federal n. 12.651/2012. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PERANTE O STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO DEMONSTRADO.

1. O reconhecimento da legitimidade da parte, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe se restringe ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e às provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à inclusão da agravante no polo passivo da lide.

2. A partir da fundamentação do acórdão recorrido, percebe-se claramente que a Corte local julgou a tese jurídica referente à legitimidade da agravante para responder pelos danos cometidos contra o meio ambiente, denotando-se o efetivo prequestionamento da matéria.

3. Havendo construção irregular em Área de Preservação Permanente, a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.856.089/MG Agravo Interno no Recurso Especial n. 2020/0001799-7. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 22.6.2020. DJe em 25.6.2020). [sem destaque no original]

A legislação que rege a matéria não se distancia desse entendimento jurisprudencial. Vejamos o que estabelece o Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012) a respeito:

“Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.”
[sem destaque no original]

Nesses termos, não se mostra possível o acolhimento da tese suscitada pela parte requerida ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVIERA.

Acrescenta-se que as obrigações almejadas pelo Município requerente são exigíveis tanto do proprietário ou possuidor atual quanto dos anteriores, consoante estabelece a Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Inexistindo preliminares a serem analisadas, tampouco matérias prejudiciais, passo a análise do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. DO MÉRITO.

2.1. DA AÇÃO COLETIVA COMO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.

Sabe-se que a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o ente público municipal para o ajuizamento da referida ação coletiva (art. 5º, inciso III).

Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos,
notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente;
ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1º).

Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o “direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento” de danos ambientais, atribuindo ao poluidor à obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Vê-se que o objeto da Lei da Ação Civil Pública encontra-se delineado nos artigos 1º, 3º e 11, da Lei n. 7.347/85. Confira-se:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente;

(...).

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a
condenação em dinheiro
ou o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer.

(...).

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer
, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.”
[sem destaque no original]

Nesses termos, a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a recuperação do dano, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios.

No caso, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) pretende com a presente ação coletiva tanto a defesa do patrimônio público quanto a preservação do meio ambiente, pois persegue o restabelecimento de área pública destinada à instalação de área verde, bem assim a cessação de degradação ambiental provocada, proporcionando, dessa forma, à comunidade do Loteamento Bom Clima –
diretamente
– e a toda população cuiabana –
indiretamente
– um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

2.2. POLÍTICA URBANA. DA AQUISIÇÃO DE ÁREAS PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DA RESERVA DE ÁREAS PÚBLICAS PARA SEREM DESTINADAS À COMUNIDADE COMO MEIO DE ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO.

No campo das normas urbanísticas, destaca-se o ponto em que a Constituição da República atribui aos municípios a competência para promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, inciso VIII), bem assim o estabelecimento da política de desenvolvimento urbano, observadas as regras definidas em lei federal (CF, art. 182, caput).

Disciplina o art. 182, da Constituição Federal:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
”
[sem destaque no original]

Diante do crescimento desordenado das cidades brasileiras, têm sido cada vez mais discutidas as regras de parcelamento do solo urbano, notadamente para que áreas compreendidas como urbanas sejam reservadas com o intuito de proteger bens ambientais naturais e culturais, proporcionando, ainda, locais específicos para fomentar o convívio humano, bem assim para o desenvolvimento de atividades esportivas, instrumentos eficazes para assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como desejado pelo legislador constituinte.

Em interessante passagem, Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira afirmam, para além da função social da propriedade, a existência da
função social da cidade
. Confira-se:

“A política urbana descrita no art. 2º do Estatuto da Cidade, que procura exatamente estabelecer diretrizes gerais, tem como um de seus objetivos ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade fixadas por determinação constitucional (art. 182 da CF), ou seja, a política urbana descrita na Lei 10.257/2001 estabelece como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. A plenitude apontada pela norma, como já tivemos oportunidade de afirmar, encontra-se satisfeita quando do efetivo respeito aos preceitos trazidos pelos arts. 5º e 6º da CF, agora
detalhados pelo Estatuto da Cidade. Isso significa dizer que a função social da cidade é cumprida quando esta proporciona a seus habitantes o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (CF, art. 5º, caput), bem como quando garante a todos um piso vital mínimo, compreendido pelos direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, direito materiais constitucionais fixados no art. 6º da CF.”
.
(Estatuto da Cidade Comentado. 6ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 72). [sem destaque no original]

No caso, o cerne da questão encontra-se na ocupação irregular de área pública, destinada à implantação de área verde compreendida nos limites daquela – área pública –, a qual se encontra localizada no Loteamento Bom Clima, nesta Capital.

Pois bem.

O
Novo Código Florestal
(Lei n. 12.651/2012) define a
área verde urbana
como sendo espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos em planos diretores, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo dos respectivos municípios,
indisponíveis para construção de moradias,

destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais
(art. 3º, inciso XX).

Frederico Amado destaca os seguintes instrumentos para a criação de áreas verdes urbanas:

“A) o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe o Estatuto da Cidade;

B) a transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas;

C) o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura;

D) aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 711). [sem destaque no original]

Acentua-se, no caso, a forma mencionada na letra “C”, pois
a área descrita na inicial – área verde localizada no Loteamento Bom Clima, nesta Capital
– foi concebida ao Município de Cuiabá (MT) em razão da formação do Loteamento Bom Clima, conforme será visto em tópico específico.

O parcelamento do solo para fins urbanos encontra previsão na Lei n. 6.766/1979. O art. 4º da referida lei impõe pressupostos mínimos a serem observados quando da formação de loteamento. Confira-se o seu teor:

“Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I -
as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

(...)

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

§1º A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

§2º - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.”
[sem destaque no original]

Dirigindo-se ao incorporador, percebe-se que a norma possui como finalidade precípua a defesa do interesse comum, já que estabelece a imprescindibilidade da reserva de áreas do loteamento para uso comum, agregando, por conseguinte, patrimônio à comunidade, porquanto destina espaços predefinidos para o estabelecimento de vias de circulação, de praças, equipamentos comunitários, áreas verdes etc., proporcionando, dessa forma, maior comodidade à comunidade.

Aliás, a aquisição dessas áreas – previamente reservadas pelo incorporador – também decorre de lei, conforme previsto no art. 22, da Lei n. 6.766/1979.
In verbis:

“
Art. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos
, constantes do projeto e do memorial descritivo.”
[sem destaque no original]

Importa registrar que a simples aprovação de loteamento pela Administração Pública Municipal transfere, automaticamente, os bens destinados ao uso comum ou ao uso especial da municipalidade para o domínio público, independentemente de registro, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 431845/SP, REsp n. 1137710/PR).

Desse modo, incorporadas ao patrimônio público, as áreas públicas passam a receber tutela legal própria, qual seja, aquela destinada aos bens públicos.

2.3. DO REGIME JURÍDICO DOS BENS PÚBLICOS. DA OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOM CLIMA, NESTA CAPITAL.

O Código Civil assim disciplina os bens públicos:

“Art. 98.
São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno;
todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de
uso comum do povo,
tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de
uso especial,
tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os
dominicais,
que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os bens públicos de
uso comum do povo
e os de
uso especial são inalienáveis
, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Art. 101. Os
bens públicos dominicais
podem ser alienados, observadas as exigências da lei.

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Art. 103. O
uso comum dos bens públicos
pode ser
gratuito
ou
retribuído,
conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem”.
[sem destaque no original]

Dos dispositivos supracitados, extrai-se que os bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem assim aqueles de propriedade de autarquias e fundações públicas de direito público), os quais são classificados pela norma civil – quanto à destinação – em bens de uso comum do povo, uso especial e dominicais.

Tais bens, por estarem sujeitos a regime jurídico peculiar –
regime jurídico dos bens públicos, diverso, portanto, daquele aplicado aos bens dos particulares
–, caracterizam-se pela
inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e a não onerabilidade.

Conquanto imperem essas características, há a possibilidade de
uso especial
de bens públicos por particulares, que ocorre na hipótese do administrado se sujeitar a certas condições impostas pela Administração.

Nesse sentido, a lição do mestre Hely Lopes Meirelles:

“Todos os bens públicos, qualquer que seja sua natureza, são passíveis de uso especial por particulares, desde que a utilização consentida pela Administração não os leve a inutilização ou destruição, caso em que se converteria em alienação.

(...).

Ninguém tem o direito natural a uso especial de bem público, mas qualquer indivíduo ou empresa pode obtê-lo mediante contrato ou ato unilateral da Administração, na forma autorizada por lei ou regulamento ou simplesmente consentida pela autoridade competente. Assim sendo, o uso especial do bem público será sempre uma utilização individual – uti singuli – a ser exercida privativamente pelo adquirente desse direito. O que tipifica o uso especial é a privatividade da utilização de um bem público, ou de parcela desse bem, pelo beneficiário do ato ou contrato, afastando a fruição geral e indiscriminada da coletividade ou do próprio Poder Público. Esse uso pode ser consentido gratuita ou remuneradamente, por tempo certo ou indeterminado, consoante o ato ou contrato administrativo que o autorizar, permitir ou conceder.

Uma vez titulado regularmente o uso especial, o particular passa a ter um direito subjetivo público ao seu exercício, oponível a terceiros e à própria Administração, nas condições estabelecidas ou convencionadas. A estabilidade ou precariedade desse uso assim como a retomada do bem público, com ou sem indenização ao particular, dependerão do título atributivo que o legitimar.

As formas administrativas para o uso de bem público por particulares variam desde as simples unilaterais autorização de uso e
permissão de uso
até os formais contratos de concessão de uso e concessão de uso como direito real solúvel, além da imprópria e obsoleta adoção dos institutos civis de comodato, da locação e da enfiteuse”.
(Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores, pág. 570-571). [sem destaque no original]

Desse modo, conclui-se que
as áreas verdes urbanas,
quando especificamente destinadas e/ou reservadas quando do parcelamento do solo constituem bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com anuência do Poder Público, mediante os instrumentos de autorização, permissão ou concessão.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial e a sua indevida ocupação pelos requeridos.

No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área pública por eles invadida, devidamente registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (MT), consoante cópia da matrícula acostada no Id. 37849110 – Pág. 16.

Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada nos autos, mormente pelos documentos acostados no Id. 37849110 – Págs. 17/43 e 74/78, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar retirada dos entulhos (Id. 37849110 – Págs. 27/30, 33/37, 40, 47, 52, 55 e 65).

Esse posicionamento encontra amparo na doutrina de Hely Lopes Meirelles, nestes termos:

"... a utilização indevida de bens públicos por particulares, notadamente a ocupação de imóveis, pode e deve ser repelida por meios administrativos, independentemente de ordem judicial, pois o ato de defesa do patrimônio público, pela Administração, é auto executável.”
(In Direito Administrativo Brasileiro, 13ª ed., RT Ed., São Paulo: 1.987. p. 429).

Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificações para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa, se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área objeto da ação, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis.

Quanto à inexistência de colisão entre os direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Chama atenção o fato das partes requeridas sustentarem que a ocupação do local se deu em razão da impossibilidade financeira de todos os moradores de pagarem aluguel, aliada a falta de assistência na aquisição de moradia própria. Logo, os imóveis construídos em área pública são utilizados para fins de moradia, direito fundamental assegurado em nossa carta constitucional.

De certo que a Constituição Federal trata o direito à moradia com especial atenção, inclusive o consagra a direito social fundamental (CF, art. 6º,
caput).

De outro lado, o legislador constituinte alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualmente, a direito fundamental do cidadão (CF, art. 225,
caput
), conforme já tratado no subitem 2.1. da presente sentença.

Nesse ponto, há um contraponto a ser solucionado:
a defesa da moradia como forma de fomentar a proteção do direito fundamental à dignidade humana
versus
o direito –
não menos fundamental
– ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

De início, importa mencionar que os direitos fundamentais não guardam caráter absoluto, porquanto encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Ademais, nenhum direito ou garantia fundamental pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias fundamentais de terceiros (STF, MS n. 23.452/RJ. Relator Ministro CELSO DE MELLO. DJ em 12.5.2000).

Anote-se, ainda, que inexiste hierarquia entre direitos fundamentais. Assim, na hipótese de conflito de tais direitos, deve o interprete realizar um juízo de ponderação, considerando as características do caso concreto.

Pois bem.

Cabe ao Poder Público, de um modo geral, o dever jurídico-fundamental de tutelar tanto o direito à moradia quanto o meio ambiente, devendo este, no caso, preponderar sobre aquele, pois é lógico afirmar que não há existência humana digna sem um ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse contexto, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento do Recurso de Apelação n. 68170/2017, já se manifestou sobre a matéria em análise, em voto didático da e. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a quem peço vênia para transcrever parte do voto que afasta as alegações das partes requeridas. Vejamos:

“Prefacialmente, observo que o litígio envolve a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela Constituição da República que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional.

Desse modo, estando em conflito dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Acerca do tema, bem explica Dirley da Cunha Júnior:

As Constituições contemporâneas caracterizam-se por reunirem e abrigarem em seus textos várias ideias, valores e bens jurídicos aparentemente opostos e que, não raro, entram em estado de colisão. Ideias, valores e bens como desenvolvimento econômico e defesa do meio ambiente (...) estão constantemente em rota de conflito, ensejando grande esforço por parte da doutrina e jurisprudência destinado a encontrar a melhor solução que, longe de importar em sacrifícios totais, promovam a conciliação desses bens. (Curso de Direito Constitucional. Bahia: JusPodivm, 2009, p. 216).

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6º e o art. 23 da CF dispõe a atribuição do Poder Público em promover programas de construção de moradias, não se discutindo, portanto, o dever do poder público em garantir esse direito social mediante a implementação de programas habitacionais.

Todavia, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana, in verbis:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

Outrossim, o art. 43, IV, da Lei Complementar Municipal nº 231/2011, que disciplina o uso, a ocupação e a urbanização do solo veda expressamente a urbanização e regularização fundiária de assentamentos localizados em área de preservação permanente, in litteris:

Art. 43 Não são passíveis de urbanização e regularização fundiária os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, nos seguintes casos:

(...)

IV - localizados em área de preservação permanente;

Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito à uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.

Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito à uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Erigida construção irregular em área pública destinada a setorização rural, deve ser mantida a decisão administrativa demolitória. 2. O direito à moradia não é absoluto. Diante do patrimônio comum da coletividade, como são os bens públicos, e da própria segurança que as construções irregulares deixam de oferecer, deve ser prestigiada a atuação da Administração, no exercício do poder de polícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – Acórdão n.956461, 20150111239693APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA CÍVEL, data de Julgamento: 20/7/2016, Publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 256/263)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA PROPRIEDADE PÚBLICA – DISPONBILIZAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE OUTRA MORADIA OU PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO- ALUGUEL - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O bem público é insuscetível de apossamento pelo particular, logo, não cria direito à manutenção do ocupante na área pública. Ademais, a norma constitucional que assegura o direito à moradia não pode ser invocada para acobertar invasões e construções irregulares em terrenos de domínio público, seja pelo regime especial a que se submetem os bens públicos, seja porque existem políticas assistenciais no âmbito municipal.

O direito à infraestrutura urbana e ao lazer é um direito fundamental social, havendo respaldo constitucional para que se demande em juízo a preservação de áreas institucionais, destinadas à implementação de equipamento urbano e comunitário. (TJMT – Apelação nº 143919/2014 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 9-6-2015).

O regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação.

Veja-se:

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2º A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente nas construções irregulares realizadas pelos Apelantes em área de preservação ambiental permanente de bem de uso comum do povo, sendo que, apesar de oportunizado acordo por meio de Termo de Ajustamento de Conduta com os Apelantes, restaram infrutíferas as tratativas acerca da remoção das referidas construções irregulares (fls. 19/53 e 59).

Ressalto, por oportuno, que, as condições do local, confessadas pelos próprios Apelantes, sem o mínimo de infraestrutura não permitem que estes tenham moradia digna; logo, o argumento de não desocupação da área de preservação permanente de domínio público em decorrência da prevalência do direito à moradia digna não merece acolhimento.

Ademais, ao se permitir a permanência dos Apelantes no local estar-se-á ainda, sujeitando-os a danos à sua integridade física, pois a área ocupada é de risco (à margem de córrego), havendo, na desocupação, além da proteção ambiental, a preservação do direito à saúde dos Apelantes.

Também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e aos direitos humanos, já que o direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

Impossível, portanto, pensar em direito à moradia e esquecer o direito humano ao meio ambiente ‘equipendente’, não podendo ser garantido à custa de esbulho do patrimônio público. A função social da propriedade e o direito constitucional à moradia não garantem a construção e ocupação irregular de áreas públicas.”

[...].

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular ao condenar os Apelantes a desocuparem os imóveis construídos irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de preservação permanente, já que a área invadida é insuscetível de apossamento pelos Apelantes e não podem servir de fundamento à moradia.”
[sem destaque no original].

A decisão tomada no aludido recurso restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM APP – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS STABELECIDOS PELO REVOGADO ART. 54, § 1º DA LEI Nº 11.977/2009 – DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E/OU MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de proteção das áreas de preservação permanente definido no art. 7º do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na Área de Preservação Permanente, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação.

2. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

3. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

4. O art. 54, § 1º, da Lei Federal nº 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016 e pela Lei nº 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos.

5. Não se pode determinar que o Poder Público contemple com auxílio construção e/ou moradia determinada pessoa, que sequer se encontra cadastrada nos programas sociais voltados para moradia, em detrimento de tantos outros que se encontram cadastrados e aguardando o momento em que serão contemplados, por extrapolar os limites de atuação do Poder Judiciário, criando um precedente perigoso e foge à razoabilidade, pois deixaria de analisar a questão no âmbito da gestão pública das políticas sociais, desrespeitando a legislação orçamentária do Município.”(
TJMT. Recurso de Apelação n. 68170/2017. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Julgado em 12.11.2018).

Em caso análogo, o E. TJMT assim decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE - DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO INDEVIDA - POSSIBILIDADE - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO – DIREITO À MORADIA QUE NÃO É ABSOLUTO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o direito de moradia, esteja inserido no rol dos direitos sociais (art. 6º, caput), esse fato não obriga o município a deixar de fiscalizar as obras irregulares.

A tolerância do poder público na ocupação da área pública, por longo tempo, não garante os efeitos decorrentes da posse do imóvel, uma vez que trata-se de mera ocupação precária, podendo ensejar, no máximo, o dever de indenizar pelas benfeitorias erigidas de boa- fé.

Constatada a ocupação irregular de área verde, proteger-se de bandidos e pragas urbanas, não há que se falar em probabilidade do direito, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Recurso desprovido.”
(TJMT. ARC n. 1005279-74.217.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES. Julgado em 28.8.2017).

Em arremate, transcrevo lição de Romeu Thomé, na qual ressalta a indispensabilidade da manutenção de um meio ambiente equilibrado, pressuposto fundamental à vida e à proteção da dignidade da pessoa humana. Confira-se:

“O direito a um meio ambiente equilibrado está intimamente ligado ao direito fundamental à vida e à proteção da dignidade da vida humana, garantindo, sobretudo, condições adequadas de qualidade de vida, protegendo a todos contra os abusos ambientais de qualquer natureza.

(...). Segundo o texto constitucional, a sadia qualidade de vida depende do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A dignidade da pessoa humana está diretamente vinculada, portanto, à qualidade do meio ambiente.
Resta claro que a existência humana depende de condições ambientais mínimas, ou seja, ‘não existe patamar mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental do meio ambiente sadio’
”.
(Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev. atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2013, p. 66-67). [sem destaque no original]

Essa compreensão é a que melhor se adequa ao princípio da unidade da Constituição. Segundo Dirley da Cunha Júnior:

“Constituição deve ser interpretada de maneira a evitar contradições entre as suas normas, cabendo ao intérprete considerar a Constituição na sua globalidade, no seu conjunto, no sentido de buscar sempre harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar.
Assim, jamais deve o intérprete isolar uma norma do conjunto em que ela está inserida, pois o sentido da parte e o sentido do todo são interdependentes.”
(Curso de Direito Constitucional. 5ª ed., rev. atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2011. p. 222). [sem destaque no original]

Assim, em consonância com a fundamentação supracitada, não obstante os argumentos da defesa, dando conta que os requeridos se instaram no local, em razão da situação de hipossuficiência financeira, assim como da falta de assistência na aquisição de moradia própria, entendo que a área invadida é insuscetível de apossamento, com sua consequente regularização, sendo certo que tais circunstâncias não podem servir de fundamento para ser invocado o direito à moradia para “legalizar” as invasões e construções, devendo os requeridos se submeterem aos critérios de políticas públicas habitacionais, respeitando a ordem de preferência para a sua colocação na moradia.

De igual modo, pois tais razões, não há como acolher os requerimentos apresentados pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para que seja determinado ao Município para que forneça outro imóvel aos ocupantes da área, assim como a apuração de eventuais valores investidos.

Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do Loteamento Bom Clima.

Assim, apurada a ocorrência de invasão de área pública, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da área pública, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local, a fim de que seja restabelecido o status quo ante.

Não obstante, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área pública, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no Loteamento Bom Clima, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

3.2. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

3.3.
Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015.

3.4.
Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

3.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

3.6.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ilegitimidade passiva dos locatários,
“(...) até porque caso seja necessário promover a devastação da área, como requer a Administração Pública, os efeitos serão surtidos diretamente contra os proprietários dos imóveis, sendo que os locatários suportaram apenas indiretamente os efeitos, caso ocorram.”.

No mérito, alega que a sentença deve ser reformada,
“diante dos documentos acostados nos autos, se verifica que a localidade em questão se trata de um caso excepcional de alienação do bem a particulares com a anuência, permissão e autorização do Poder Público, que inclusive notificou os Apelantes para que construíssem calçamento, de acordo com notificação acostada na pág. 47, vol II do ID 37849112 e parte copiada na página 10 desta petição.”

Acrescenta, ainda, que:
“(...) os Apelantes e a Administração Pública/Apelada chegaram a elaboração de uma composição amigável sobre a área em apreço, através do Parecer Técnico CPI/SMADES N

005/09 acostados nas págs.52/57 do
ID 37849112,
o qual desejam continuar e manter as tratativas já elaboradas.”

Assevera que:
“(...) os Apelantes trouxeram para a localidade a
limpeza necessária para se viver em um ambiente sadio, respeitando a paisagem bem como a estética da região,
valorizando economicamente as propriedades, trazendo o desenvolvimento para a região, criando oportunidades de empregos, gerando impostos, valorizando e
proporcionando melhor qualidade de vida da população vizinha, cumprindo assim papel importante para a localidade em questão
.”

Igualmente, argumenta que
“impor a demolição/remoção, neste caso, mostra-se em descompasso com o princípio da isonomia, podendo, inclusive, ser mais prejudicial ao meio ambiente, já que remover a calçada e as grades irá gerar entulho maior que a degradação que o meio ambiente possa ter sofrido pelo calçamento do local.”

Com base em tais argumentos, requer:

“Que sejam excluídos do polo passivo os locatários Cidade Verde Paisagismo Ltda - Me, R F Comercio De Madeiras Ltda – Me, e ex-locatária Marlei Nina Silva – Me;

No mérito, que o presente recurso seja provido, tendo em vista que os Apelantes cumpriram os propósitos de melhoria da qualidade ambiental urbana da área objeto da lide, e, em contrapartida, a Administração Apelada não comprovou qualquer tipo de dano que possa ter sido praticado pelos Apelados, sendo que o dano hipotético não justifica nem admite qualquer reparação;

Diante disso, requer a regularização e averbação da área conforme descrita na inscrição do cadastro imobiliário e pelo qual é realizada a cobrança do Imposto Predial Urbano – IPTU;

Não sendo esse o entendimento, requer pela aplicação de medida compensatória ao invés de aplicar a excepcional medida de demolição/remoção das calçadas e arborização, para que se dê seguimento ao projeto já realizado entre a Administração Apelada e os Apelantes, levando-se em consideração e sopesando todos os gastos suportados pelos Apelantes para atenderem os comandos da Administração Pública na construção dos calçamentos e arborização da área para que sejam compensados;

Outrossim, informam que tem interesse em audiência de conciliação e mediação para dar seguimento as tratativas iniciadas no ano de 2009.

Requer a condenação da parte Apelada ao ônus de sua sucumbência;”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 170557729).

De outro lado, os DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA, afirmam que as peculiaridades do caso concreto, alicerçadas no interesse público, reclamam a regularização fundiária da área verde (área pública), pois, há previsão legal para tal procedimento, bem como deve ser resguardado o direito a moradia.

Destaca, inclusive, que:
“(...) a própria Lei Complementar 345/2014, cujo projeto teve com autoria o Poder Executivo e institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, prevê expressamente em seu artigo 41, § 3º, a viabilidade de incidência do processo de Regularização Fundiária de Interesse Social, inclusive sobre Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e inseridas em área urbana consolidada.”

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença objurgada e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por Interesse Social na área respectiva.

Na sequência, ratificada as razões já apresentadas pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ (ID. 170557735).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
não provimento

dos recursos, e, em consequência, pela manutenção da sentença hostilizada (ID. 172606182).

Em 28.06.2023, as partes apelantes pleiteiam, na manifestação de ID. 173568159, pelo encaminhamento deste processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), medida deferida, no dia
29.06.2023
(ID. 173687680).

Por sua vez, nos datas de
10.08.2023 e 06.12.2023
, a parte recorrente busca a suspensão do feito, ou, ao menos, até que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável (SMADE) junte nos autos o parecer da área pleiteada –
protocolo n.º 00000.0.008420/2023
, com fulcro no art. 313, II e V “b” do CPC. (ID. 178438653 e ID. 194125168, respectivamente).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
recursos de apelação
interposto por
ESPEDITO GOMES DE CARVALHO, CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME, SIRLEI R. PEREIRA DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, MARIA CONCEICAO BAPTISTA ABREU, ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA, MARLEI NINA SILVA - ME, ELISSON BAPTISTA ABREU e R F COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME (ID. 170557719), e, também pelo DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA (ID. 170557733),
contra a sentença que julgou o pedido procedente o pedido autoral.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou em
29.09.2017
, a
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
em face dos ora apelantes, sustentando

que, apesar de notificados para promover a sua saída do local, estes ocupam irregularmente uma área pública, localizada no Loteamento Bom Clima, Av. República do Líbano, na cidade de Cuiabá, MT.

Na causa de pedir, consta que se trata de

ocupação de área pública (área verde), bem de uso comum do povo, com a indevida utilização para fins particulares, contrariando as normas ambientais e municipais (Lei Complementar n.º 004/92).

Isso porque,
“A conduta engendrada pelos Requeridos, ao ocupar área pública ao arrepio da legislação Municipal, restringindo toda a coletividade local, notadamente os vizinhos e toda a coletividade da região e, de forma indireta, o meio ambiente urbano, na medida em que está a ocupar área pública que deve estar sob o uso comum de todos e não atendendo apenas ao seu próprio interesse, como está a ocorrer no presente caso, não havendo a observância da legislação vigente, atentando contra o lazer, privacidade e propriedade, bem como ao interesse público da vizinhança.”.

Ao final, requer a condenação dos requeridos à desocupação da área pública e retirada de cercas e demolição de construções existentes no local, para que o imóvel seja revertido ao patrimônio do requerente (cf. petição inicial de ID. 170555856 - Pág. 1/15).

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão proferida em 09.10.2017 (ID. 170555856 - Pág. 79/81).

Na sequência, verifica-se que SIRLEI RODRIGUES PEREIRA (ID. 170555857 - Pág. 7/22), ESPEDITO GOMES DE CARVALHO (ID. 170555857 - Pág. 64/84), ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA (ID. 170555857 - Pág. 103/115), ÉLISSON BAPTISTA ABREU (ID. 170555858 - Pág. 25/43), MARIA CONCEIÇÃO BAPTISTA ABREU (ID. 170555858 - Pág. 92/104) apresentaram contestação.

Ato contínuo, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, impugnação, na qual, insiste que a demanda se tornou necessária para evitar que outros indivíduos continuem a invadir e ocupar indevidamente áreas públicas, em detrimento dos demais cidadãos que buscam as vias legais, bem como fere o direito da coletividade, privada do acesso aos bens públicos e ao meio ambiente (ID. 170555859 - Pág. 18/21).

Ademais, para fortalecer o direito, juntada as decisões proferidas no Recurso de Apelação n.º 143919/2014

(ID. 170555859 - Pág. 22/28) e o parecer opinativo referente ao Agravo de Instrumento n.º 1006621-23.2017.8.11.0000, contra decisão proferida na Ação Civil Pública n.º 0000225-92.2017.8.11.0082 (ID. 170555859 - Pág. 30/35).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, os requeridos ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVIERA, ÉLISSON BAPTISTA ABREU, MARIA CONCEIÇÃO BAPTISTA ABREU, SIRLEI RODRIGUES PEREIRA e a Fazenda Pública informaram o desinteresse (ID. 170555881).

O Ministério Público Estadual manifesta-se pela
procedência
do feito, bem como ressalta a necessidade de nomear curador aos “demais ocupantes” citados por edital, conforme estabelece o art. 72, inc. II, do Código de Processo Civil (ID. 170555884).

Empós, RF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME (ID. 170555887), CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA (ID. 170555895) e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 170557708) acostaram a contestação.

De outro lado, aportou nova contestação da Fazenda Pública (ID. 170557711), asseverando que a área verde do bairro Bom Clima é destinada a instalação de praça pública, posto de saúde, e outros equipamentos comunitários.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.09.2022
(
ID.

170557712), que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no Loteamento Bom Clima, com a consequente demolição e remoção das construções.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, imperioso destacar as áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas inseridas dentro do perímetro urbano, que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades.

As áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já que assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o assentamento urbano e o meio ambiente. São consideradas como um indicador na avaliação da qualidade ambiental urbana, pois esses espaços livres públicos obrigatórios por lei, quando não são efetivados, interferem na qualidade do ambiente.

Desse modo, as áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de situações: em áreas públicas; nos canteiros centrais; nas praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) urbanas; nos jardins institucionais; e nos terrenos públicos não edificados, em áreas de preservação permanente (APP) e em imóveis privados.

De acordo com o artigo 8.º, §1.º, da Resolução CONAMA n.º 369/2006,
“considera-se área verde de domínio público, para efeito desta Resolução, o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização.”

O Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) define a área verde urbana como sendo
“espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos em planos diretores, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo dos respectivos municípios, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais”
(art. 3.º, inciso XX).

Sendo assim, as funções destas áreas estariam relacionadas à:

Função Social:
possibilidade de lazer que essas áreas oferecem à população.

Função Estética
: diversificação da paisagem construída e embelezamento da cidade.

Função ecológica:
provimento de melhorias no clima da cidade e na qualidade do ar, água e solo, resultando no bem estar dos habitantes, devido à presença da vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nessas áreas.

Função Educativa:
possibilidade oferecida por tais espaços como ambiente para o desenvolvimento de atividades educativas, extraclasse e de programas de educação ambiental.

Função Psicológica:
possibilidade de realização de exercícios, de lazer e de recreação que funcionam como atividades “antiestresse” e relaxamento, uma vez que as pessoas entram em contato com os elementos naturais dessas áreas.

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano, conhecida como “Lei Lehman”, trata de questões práticas sobre a divisão do solo com relação à implantação de novos loteamentos e aos possíveis parcelamentos já existentes. O parcelamento de solo no Brasil é disciplinado pela Lei n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (alterada pela Lei n.º 9.785, de 29 de Janeiro de 1999).

O artigo 22, da referida legislação determina que os espaços destinados à implantação de
“vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, após o registro do loteamento”
, passam a integrar os bens de domínio público.

Ao serem registradas, essas áreas passam a ser de domínio público através da afetação, sendo então, classificadas como bens de uso comum ou bens de uso especial.

Por sua vez, a Lei Complementar n.º 04/1992, que institui o Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências, preleciona que:

“Art. 548. Fica proibido qualquer tipo de instalação móvel ou imóvel nas áreas verdes essenciais.

Art. 549. Na implantação de loteamento, é PROIBIDO ao loteador desmatar as áreas parceladas, excetuando-se espaços definidos no projeto para as ruas e avenidas.

Art. 550.
As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias
, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações.

Art. 524. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

l)
áreas Verdes: são espaços abertos, delimitados fisicamente e interados com o meio ambiente, caracterizados pela predominância de cobertura vegetal, que podem ser públicas ou privadas, de caráter essencial ou especial, respectivamente;

m) áreas Verdes do Setor Especial: são os terrenos cadastrados no setor competente, que contenham áreas verdes com a finalidade de formação de bosques destinados a preservação de águas existentes, da fauna e da flora local, da estabilidade do solo, da proteção paisagística e da manutenção da distribuição equilibrada dos maciços vegetais;

(...)” (grifo nosso)

Há que se considerar, ainda, que Lei Municipal n.º 345/2014, a qual institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável e previa, expressamente, em seu artigo 41, § 3.º, a viabilidade da incidência do processo de Regularização Fundiária de Interesse Social, inclusive sobre Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e inseridas em área urbana consolidada.

“Art. 41 O projeto de Regularização Fundiária de interesse social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada pelo parcelamento para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e se possível áreas destinadas a uso público.

(...)

§ 3º O Poder Público Municipal poderá, após estudo técnico e decisão devidamente fundamentada, admitir a Regularização Fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007, e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que essa intervenção implica na melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior e não exponha a população a riscos.”

Já, a Lei Complementar n.º 523/2023, que “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT E REVOGA AS LEIS COMPLEMENTARES Nº 345/2014 E 393/2015”, no artigo 4.º, §6.º, determina que:
“É vedada a regularização fundiária das ocupações em áreas verdes e das praças dos parcelamentos do solo instituídos na Lei Federal 6.766/1979,
exceto para os casos que tiverem lei específica.”

(grifei).

In casu
, depreende-se que o objeto de litigio é área pública pertencente ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, discriminada na Matrícula n.º 64,134, do 2.º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, MT, descrita como
“lote de terras reservada a
Área Verde C,
com 2.664,00 metros quadrados.”
(cf. ID. 170555856 - Pág. 16) (grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que as áreas verdes se dividem em 03 (três) grandes grupos: (vide: ROSSET, Franciele. Procedimentos metodológicos para estimativa do índice de áreas verdes públicas. Estudo de caso: Erechim, RS.. 2005. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005).

Grupo A:
Áreas verdes de uso coletivo, acessíveis a população em geral, sem qualquer descriminação; apresentam frequentemente um alto valor ecológico, estético e, sobretudo social. No geral caracterizados como parques.

Grupo B:
Áreas públicas com valor social e estético frequentemente elevados, contudo com metragem limitada dentro de áreas urbanas com características de áreas com a cobertura vegetal 40% de cobertura mínima dá sua área total.

Grupo C:
Áreas verdes categorizadas pela prefeitura municipal, com pouco potencial estético e social, e com algum valor ecológico.

No caso do MUNICIPIO DE CUIABÁ,
“as áreas verdes do grupo C aparecem com 16% (dezesseis) de cobertura vegetal.
Valor baixo e que tem como característica a pouca falta de manutenção e equipamentos de lazer
”,
de acordo com Dissertação de Mestrado em Geografia, aprovada em 02.04.2014.
[1]

Como dantes mencionado, observa-se que o litigio envolve o conflito de 02 (dois) direitos fundamentais (o direito moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado), portanto, exige-se delicada ponderação das particularidades do caso em comento.

Isso porque, como se sabe, havendo uma colisão de direitos, a partir de uma análise do caso concreto, aquele que tiver maior peso se sobreporá, sem que o outro perca sua validade. Afinal, um determinado direito e/ou princípio pode prevalecer em alguns casos e ser preterido em outros, o que não significa sua exclusão.

Nas razões recursais, a parte apelante relembra que o Sr. ELISSON BAPTISTA ABREU, proprietário dos lotes 07 e 08, da quadra 01, na data de
19.08.2002
, protocolou junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, a solicitação de parceria
(processo n.º 0.278.096-8),
deferida pela Municipalidade.

Por seu turno, no
Auto de Notificação n.º 049246,
notificada a requerida SIRLEI RODRIGUES PEREIRA LTDA para promover a construção de passeio público (calçada).

Além disso, observa-se que, em 09.02.2009, houve a tentativa de composição amigável, por intermédio do
PARECER TÉCNICO CPI/SMADES N. 005/09,
de lavra da Assessoria da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Cuiabá (SMADESS), onde consta que
“com referência ao Processo n°. 404677-2, datado de 11/10/06 - cujo objeto é referente a redução do P.G.M. da Rua Levante do Loteamento Bom Clima,
em função da Construção de Muro pela Empresa Sim Construtora e Incorporadora LTDA, pelo Condomínio Residencial São Conrado, que resultou na celebração do Termo de Ajustamento de Conduta n°. 003/2008, bem como pela ocupação irregular da Área Verde C,
pelos proprietários dos lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, da Quadra 01”
(grifei).

Nas petições datadas de 10.08.2023 e de 06.12.2023 (ID. 178438653 e ID. 194125168), noticiado pela parte apelante que a lateral da localidade da área pleiteada está passando por transformação, com a construção de uma rotatória, modificando o objeto da ação proposta, bem como protocolado o
processo n.º 00000.0.008420/2023
, com solicitação de parcelamento do solo, a fim de regularizar a área com inscrição n.º 01.8.34.011.0214.001.

Fosse pouco, esclarecido pela parte demanda que:
“(...) a área pleiteada pelo município é praticamente constituída pelo passeio público que por determinação da Apelada conta com 5 (cinco) metros de largura, uma vez que o município cedeu parte da Rua Levante para a construção do Condomínio São Conrado, que avançou sobre a Rua Levante.”
(ID. 170557719 – Pág. 13).

Noutra vertente, arrazoado pelos “DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA”, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que:
“(...) se a própria Administração Pública foi omissa durante todos esses anos, pois, além da inércia ao fiscalizar a alegada ocupação indevida, ainda anui, sim, porque a
materialização pela concessionária das ligações de energia, precede necessariamente de anuência do Poder Público, já que não se trata de ligações clandestinas, com a ocupação no local,
caracterizando-se a concordância com a ocupação e aí não se há falar em
ocupação indevida
.”
(ID. 170557733 – Pág. 12/13) (destaquei).

Portanto, em que pese ser inegável a prejudicialidade da manutenção de imóveis construídos em área verde, deve ser reconhecido que os particulares promoveram melhoria paisagística, inclusive, de acordo com determinação do Poder Público (construção de passeio público), atendendo ao interesse social diante da utilidade pública proporcionada a sociedade pelas benfeitorias realizadas no local.

Desse modo, não obstante ao peso do direito coletivo ao meio ambiente equilibrado sobre os direitos de particulares individualmente considerados, não se pode fechar os olhos às situações já consolidadas, cujo poder fiscalizatório não foi capaz de inibir, tornando de rigor a avaliação quanto ao direito que melhor atenderá à dignidade do ser humano, caso a caso.

Ciente dessa problemática, o Poder Público vem criando regras flexibilizadoras, para viabilizar o reconhecimento das situações sociais já consolidadas, prestigiando o direito à moradia, sem perder de vista o dever da atividade fiscalizatória, tendente a inibir novas ocupações irregulares.

Desta forma, conclui-se que sopesadas as questões e os fatos narrados, e, principalmente, diante do fato incontroverso de existir construções edificadas há vários anos, com destinação de interesse público equivalente, voltado ao atendimento da população carente, vulnerável, em situação de risco e aos idosos, deve ser mitigado a vedação de regularização fundiária.

Logo, como bem salientado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso:
“No particular, sustenta-se nesse Recurso o prestígio de uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada a própria ‘convalidação do ato administrativo’, justamente porque invalidá-lo, contraria ainda mais o interesse público.”
(ID. 170557733 – Pág. 14).

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA VERDE DE LOTEAMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR HÁ MAIS DE 20 ANOS - CONSOLIDAÇÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – POSSIBILIDADE – ART. 41, § 3º, DA LC MUNICIPAL 345/2014 – RECURSO PROVIDO.

1. Os direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado e à moradia precisam se harmonizar, porém, por vezes, necessário sopesar os fatores determinantes da prevalência de um ou de outro, no caso concreto, quando diante de situações consolidadas no tempo, a ponto de tornar a sua desconstituição a opção menos viável.

2. É possível a regularização fundiária de interesse social, mesmo que incidente sobre área de preservação permanente, desde que, e somente se, não houver a presença de risco à população.

3. No caso dos autos, não houve qualquer identificação de risco e a ocupação irregular data de mais de duas décadas, além de corresponder a uma ocupação pacífica, de pessoas de baixa renda, com o estabelecimento antigo de serviços públicos, o que denota que a desocupação, a demolição, se mostram medidas pouco razoáveis, sendo, pois, de rigor, optar pelo caminho da regularização.

(N.U 0002630-04.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No que pertine a alegação da parte apelada da impossibilidade de firmar acordo, por tratar-se de matéria de direito indisponível (ocupação irregular de área pública), percebe-se que na ACP n.º 0000225-92.2017.8.11.0082, proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a empresa AYRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. – EPP, em razão da ocupação da área verde e via pública, localizadas no bairro Cachoeira das Garças, nesta Municipalidade, foi homologado o acordo, para que o TAC produza seus jurídicos e legais efeitos, em 28.02.2021, com trânsito em julgado em 30.03.2021.

Por fim, registre-se que não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do presente caso, notadamente o risco de violação flagrante aos direitos constitucionais à moradia e a atividade econômica, comprometendo a função social da propriedade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
aos vertentes recursos, para reformar a decisão vergastada e
julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

É como voto.

[1]
CALDAS, Jonathan Anderson de Paula. ANÁLISE E MAPEAMENTO DAS ÁREAS VERDES DA CIDADE DE CUIABÁ – MT, UTILIZANDO IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL. 2014. 234 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Cuiabá, 2014. Disponível para consulta em:
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024